Tribunal: TJES
Processo: 0007047-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007047-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SOUZA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO.
CRIME
QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO D
O

QUANTUM
DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.
INVIABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. UM ÚNICO VETOR AUTORIZA O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
QUALIFICADORA.
NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
PENA
E
DO
REGIME INICIAL FECHADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
C
onsiderando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao
feminicídio
(12 a 30 anos),
e
atent
o

ao critério de incremento que vem sendo sugerido pelo c. STJ, de 1/
8 (um oitavo) para cada circunstância considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
o aumento procedido na primeira fase da dosimetria
se
mostr
ou
razoáve
l
e proporciona
l.
Outrossim, o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base.
Precedentes.

2.
A

culpabilidade
f
oi
negativada
nos estritos limites do
juízo de reprovação social da conduta,
como orienta a jurisprudência pátria,
e a
s
circunstâncias, mereceram
valoração negativa, po
r ter
o crime
sido
cometido na residência da vítima,
argumento que
não se confunde com as elementares do crime, tampouco com a qualificadora do artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
(
recurso que dificultou a defesa da ví
tima).

3.
N
o tocante às qualificadoras, uma
foi
usada para qualificar a pena (feminicídio),
e a
outra,
como agravante genérica, n
a 2ª fase
da dosimetria
(
recurso que dificultou a defesa da ví
tima),
raciocínio que guarda sintonia com a

jurisprudência sedimen
tada do c. STJ.

Precedentes.

4.
A
exasperação da pena
foi realizada em
consonância com
a

atual
orientação do c.
STJ,
no patamar de
1/
6,
dado
o reconhecimento da
agravante
genérica,
prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima
).

P
recedente.

5.
O
apelante
praticou atos executórios, gerando lesões que não foram suficientes para causar a morte da vítima,
razão pela qual
o coeficiente de redução
de
3/8, se apresentou como adequado.

6.
I
ncabível a aplicação do
disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
(detração)
,
pois
o prazo de pena provisória não
será suficiente para modificar o regime inicial fechado.

7.
O pedido de
deferimento da assistência judiciária gratuita deve ser examinado na fase de execução
.

8.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007047-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO SOUZA DE JESUS,
irresignado com a
sentença proferida pel
o
Juíz
o
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 330-335), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o pela prática de tentativa de
feminicídio,
qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima
(a
rtigos 121, § 2º, inciso IV e VI, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
, à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, em 23/12/2017, por volta das 17 horas, no interior da residência do casal, localizada no Bairro Morro do Romão, nesta Capital, o apelante atentou contra a vida de sua companheira, Fabíola, desferindo-lhe pauladas, pelas costas, que atingiram, “de raspão”, a filha do casal, de apenas 06 (seis) meses.

A vítima ficou desacordada. Socorrida por vizinhos, foi levada ao hospital e teve a cabeça suturada, com 22 (vinte e dois) pontos.

O r
éu não se insurge contra a autoria e materialidade do delito, tampouco quanto à decisão do Conselho de Sentença.

O inconformismo neste recurso, se direciona, tão somente,
à dosimetria da pena.

A

defesa sustenta que a Magistrada
deixou de especificar

o
quantum
de aumento dado para cada
uma das
03 (três)

circunstância
s
judicia
is consideradas como
desfavoráve
is,
e
a
duz

que
a pena-base,
de
1
8
(
dezoito
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão,
foi fixada d
e modo desproporcional.

Tod
av
ia,
c
onsiderando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao
crime de
feminicídio
(12 a 30 anos),
e
atent
o

ao critério de incremento sugerido pelo c. STJ, de 1/
8 (um oitavo), para cada circunstância considerada negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
con
cluo
que o aumento procedido na primeira fase da dosimetria
se
mostr
ou
razoáve
l
e proporciona
l.

Outrossim,

o S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

“
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito
de
forma razoável
(...).”
(AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Também não prospera a
alegação de
bis in idem,

ao argumento de que

os elementos utilizados para a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade,
e
das

circunstâncias do crime,
t
eriam sido utilizados para
qualificar o delito
.

Examinando a fundamentação utilizada na sentença, verifiquei que a
culpabilidade
foi negativada nos estritos limites do juízo de reprovação social da conduta, como orienta a jurisprudência pátria.

Já as
circunstâncias,
mereceram valoração negativa, por ter o crime sido cometido na residência da vítima, argumento que não se confunde com as elementares do crime, tampouco com a qualificadora do artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
(
recurso que dificultou a defesa da ví
tima).

Demais disso,
a
Magistrada esclareceu,
quando da prolação d
a sentença,
q
ue,
n
o tocante às
qualificadoras
, uma
foi
usada para qualificar a pena (feminicídio),
e a
outra,
como agravante genérica, n
a 2ª fase
da dosimetria
,
raciocínio que guarda sintonia com a

jurisprudência sedimen
tada do c. STJ.

Cito precedentes:

“
(...
)

5. O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea"
(...).
”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1830776 SP 2021/0036109-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 24/08/2021, T5, D
Je
: 30/08/2021).

“
(...) não caracteriza
bis in idem
a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea e, do Código Penal e a qualificadora do feminicídio, tendo em vista que a agravante genérica "apenas eleva a punição pela insensibilidade moral do agente, já que viola o dever de apoio mútuo existente entre parentes" (...)”.
(STJ. REsp: 2007613 TO 2022/0182266-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
Julgamento:
D
Je:
28/11/2022).

Na
sequência,
c
onsiderando
o reconhecimento da
agravante
genérica,
prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima
),
a exasperação da pena
foi realizada em
consonância com
a

atual
orientação do c.
STJ,
no patamar de
1/
6.

Nesse sentido:

“
(...
)
cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto.
(...)”.
(AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Na terceira fase,

foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena da tentativa
1
.

Dadas
a
s peculiaridades do caso,
indicando que o apelante
praticou atos executórios, gerando lesões que não foram suficientes para causar a morte da vítima,
o coeficiente de redução adotado (3/8), se apresentou como adequado.

Com essas considerações
,
mantenho a

reprimenda fixada na sentença, no total de
1
3
(
treze
) anos,
08
(
oito
) meses e
01
(
um
) dia
de reclusão
.

Em razão do
quantum
de pena, e tratando-se de crime hediondo, correta a fixação do
regime inicial fechado.

A
respeito da
detração penal,
considerando a manutenção integral da condenação, deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal,
pois
o prazo de pena provisória não
será suficiente para modificar o regime inicial fechado.

Por fim, no tocante ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, deve ser examinado na fase de execução, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado
.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, no mesmo sentido do parecer ministerial
(Id. 3439266),

CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 14
- Diz-se o crime:
(...)

II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.